Tribunal: TJSP
Processo: 2190742-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Reconvenção.
(1) Gratuidade de justiça – Impugnação do deferimento – Benefício revogado – Presunção de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos – Postulante que se desincumbiu de seu ônus de comprovar a miserabilidade afirmada e impugnante que não comprovou documentalmente a alegação de que o reconvinte tem capacidade econômica

Ementa:
Alienação fiduciária – Ação de busca e apreensão – Reconvenção.
(1) Gratuidade de justiça – Impugnação do deferimento – Benefício revogado – Presunção de miserabilidade confirmada pelos elementos dos autos – Postulante que se desincumbiu de seu ônus de comprovar a miserabilidade afirmada e impugnante que não comprovou documentalmente a alegação de que o reconvinte tem capacidade econômica – Benefício que deve ser restituído.
(2) Mora – Notificação extrajudicial – Envio para o endereço constante do contrato – Comprovação do recebimento – Desnecessidade, pelos termos legais – Notificação válida – Constituição em mora regular e comprovada - Decisão mantida.
(3) Tarifa de cadastro – Cobrança cabível nos termos do REsp. no 1.255.573/RS - Questão repetitiva - Julgamento nos termos do artigo 543- C, § 7o, II do CPC.
(4) Tarifa de "avaliação da garantia do bem"- Serviços sem especificação e não comprovados - Abusividade reconhecida - Devolução em dobro - Não cabimento - Inexistência de má-fé.
Agravo parcialmente provido.